Tribunal: STF
Processo: Rcl 63825
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-26
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul contra acórdão da Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul que negou seguimento a recurso extraordinário interposto de julgado que despronunciou Luiz Fernando de Oliveira Jardim, assim ementado:  



    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGADA OFENSA AOS ART. 155 E 414 DO CPP. PRONÚNCIA FUNDADA EM ELEMENTOS COLHIDOS EXCLUSIVAMENTE NA FASE INQUISITORIAL. INSUFICIÊNCIA. PRECEDENTES. INVOCAÇÃO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE PARA JUSTIFICAR A DECISÃO DE PRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFICIO. 



    1. O PACIENTE FOI PRONUNCIADO, JUNTAMENTE COM O CORRÉU SIDNEI, EM 27 DE MARÇO DE 2014, PELOS DELITOS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. EM ABRIL DE 2015 O RECURSO EM SENTIDO ESTRITO FOI DESPROVIDO POR ESTA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, MANTIDA A DECISÃO DE PRONÚNCIA. 



    2. A JURISPRUDÊNCIA DAS CORTES SUPERIORES VEM MITIGANDO A ADMISSÃO DE HABEAS CORPUS QUANDO UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. APESAR DA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA, POSSÍVEL A ANÁLISE DE EVENTUAL ILEGALIDADE A SER RECONHECIDA DE OFÍCIO. 



    3. EMBORA A QUESTÃO TENHA SIDO OBJETO DE ANÁLISE DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, JULGADO HÁ SETE ANOS, ESTA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, SEGUINDO ATUAL ENTENDIMENTO MAJORITÁRIO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, ALTEROU SEU POSICIONAMENTO NO SENTIDO DE QUE A DECISÃO DE PRONÚNCIA DEVE OBSERVAR O DISPOSTO NO ARTIGO 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, NÃO PODENDO ESTAR BASEADA EXCLUSIVAMENTE NOS ELEMENTOS INFORMATIVOS DO INQUÉRITO POLICIAL, POIS NÃO SUBMETIDOS AO CONTRADITÓRIO.



    4. NO CASO DOS AUTOS, CONTUDO, DA LEITURA DA DECISÃO DE PRONÚNCIA E DO ACÓRDÃO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, JULGADO EM ABRIL DE 2015, VERIFICA-SE QUE A SUBMISSÃO DO PACIENTE AO TRIBUNAL DO JÚRI BASEIA-SE, EXCLUSIVAMENTE, NOS ELEMENTOS INFORMATIVOS COLHIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL, VEZ QUE NÃO RATIFICADOS EM JUÍZO. 



    5. CONSTATADO O FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL EM DESFAVOR DO PACIENTE, POSSÍVEL A CONCESSÃO DE OFÍCIO DA ORDEM A FIM DE SANAR A ILEGALIDADE.



    HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA CASSAR A DECISÃO ATACADA E DESPRONUNCIAR O PACIENTE”. (eDOC 11, pp. 30-31)  



    O órgão ministerial alega, em síntese, que a autoridade reclamada teria descumprido o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 593.443/SP, Tema 154 da sistemática da repercussão geral. 



    Consta dos autos que o acusado, juntamente com corréu, foi pronunciado como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, I e IV, na forma do art. 29, caput; do art. 121, §2º, I e IV, c/c o art. 14, II, na forma do art. 29, caput (sete vezes); e do art. 288, todos do Código Penal (eDOC 4, p. 3). 



    Contra essa decisão, os réus manejaram recurso em sentido estrito, indeferido (eDOC 6, pp. 8-28). Interpuseram também recursos especial e extraordinário, aos quais negado seguimento (eDOC 7, pp. 52-79). Somente a defesa de Luiz Fernando de Oliveira Jardim impugnou, sem sucesso, tal decisão (pp. 85-93 e 95-103).



    O Tribunal estadual certificou o trânsito em jugado da pronúncia para ambas as partes e abriu prazo para que, na forma do art. 422 do CPP, apresentassem rol de testemunha para depor perante o tribunal do júri (eDOC 8, p. 35).



    Nesse ínterim, a defesa de Luiz Fernando de Oliveira Jardim impetrou habeas corpus, cuja liminar foi deferida para suspender a realização da sessão plenária (eDOC 10, p. 33). No mérito, o Colegiado não conheceu do writ, porém concedeu a ordem de ofício para despronunciá-lo (eDOC 11, pp. 14-31).



    Irresignado, o Ministério Público gaúcho interpôs recurso extraordinário (eDOC 12, pp. 25-35), ao qual negado seguimento, com base no art. 1.030, I, “a”, do CPC, “tendo em vista o RE 593.443/SP (Tema 154 do STF)” (eDOC 13, p. 12). Essa decisão foi mantida pela Corte estadual, que desproveu o agravo interno ministerial (eDOC 14).



    O reclamante sustenta que “[q]uestão diversa é objeto de debate no presente recurso extraordinário, em que não se discute o instrumento utilizado para afastar a competência constitucional do júri (habeas corpus), mas, ao revés, o próprio descabimento de tal subtração de competência, por questão jurídica, VINCULADA À TARIFAÇÃO PROBATÓRIA que tem sido observada para fins de avaliação da pronúncia” (eDOC 1, p. 5). 



    Requer liminarmente que a decisão da Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul seja suspensa, com a remessa do recurso extraordinário para exame pelo STF. No mérito, pugna pela procedência do pedido, para que o agravo interno ministerial seja conhecido e provido (p. 13).



    Solicitei informações ao Juízo reclamado (eDOC 17), as quais foram prestadas (eDOC 19). 



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou pela improcedência da reclamação:  



    “PROCESSO PENAL. RECLAMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBICO DO RIO GRANDE DO SUL. RECURSO EXTRAORDINARIO BARRADO NA ORIGEM, AO TEOR DO TEMA 154/STF. ACÓRDÃO QUE, EM SEDE DE HABEAS CORPUS, DESPRONUNCIOU O PACIENTE. RE DO ESPECTRO DE ABRANGÊNCIA DO TEMA 154/STF. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO”. (eDOC 22)  



    É o relatório.



    Decido.  



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (§3º, art. 103-A, do texto constitucional). 



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito:  



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)”  



    O § 4º do mesmo artigo esclarece que as hipóteses dos incisos III e IV “compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem”.



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida”, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.



    Nesses termos, a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que sobresta o feito, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; e a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    No caso dos autos, a reclamação deve ser conhecida, pois houve o esgotamento das instâncias ordinárias. No entanto, a pretensão não merece acolhida. 



    Assim decidiu o Plenário do STF ao analisar o Tema 154 da repercussão geral:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RE. QUESTÃO SUPERADA. HABEAS CORPUS. CONCESSÃO DA ORDEM PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR FALTA DE JUSTA CAUSA. ALEGAÇÃO DE TOLHIMENTO DE PRERROGATIVA EXCLUSIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA PROVAR A ACUSAÇÃO, MEDIANTE AJUIZAMENTO DE AÇÃO PENAL. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA PROCEDIDA POR TRIBUNAL SUPERIOR, EM DETRIMENTO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. OFENSA AOS ARTS. 5º, XXXVIII, E 129 I, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Havendo a Corte, por meio de seu Plenário Virtual, reconhecido a repercussão geral do tema constitucional debatido nos autos, deve prosseguir no julgamento de mérito da causa. 



    II – Para se chegar à conclusão contrária à do acórdão recorrido seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 



    III – Decisão judicial de rejeição de denúncia, impronúncia de réu, de absolvição sumária ou de trancamento de ação penal por falta de justa causa, não viola a cláusula constitucional de monopólio do poder de iniciativa do Ministério Público em matéria de persecução penal e tampouco transgride o postulado do juiz natural nos procedimentos penais inerentes ao Tribunal do Júri. 



    III – Recurso extraordinário não provido”. (RE 593.443/SP, Rel. orig. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 22.5.2014, grifei)  



    O Tribunal concluiu que a ausência de suporte probatório mínimo não pode legitimar a pretensão punitiva do Estado ante a falta de justa causa para a ação penal. Na oportunidade, o Colegiado fixou a seguinte tese:  



    “Qualquer decisão do Poder Judiciário que rejeite denúncia, que impronuncie ou absolva, sumariamente, os réus ou, ainda, que ordene a extinção, em sede de ‘habeas corpus’, de procedimentos penais não transgride o monopólio constitucional da ação penal pública (CF, art. 129, I) nem ofende os postulados do juiz natural (CF, art. 5º, inciso LIII) e da soberania do veredicto do Júri (CF, art. 5º, inciso XXXVIII, ‘c’)”.  



    Na situação em comento, Luiz Fernando de Oliveira Jardim e corréu foram pronunciados pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, I e IV, na forma do art. 29, caput; no art. 121, §2º, I e IV, c/c o art. 14, II, na forma do art. 29, caput(sete vezes); e no art. 288, todos do Código Penal (eDOC 4, p. 3).



    Inicialmente, quanto à alegada preclusão da pronúncia, que, conforme a defesa, não poderia ser posteriormente modificada em virtude de alteração jurisprudencial, destaco que tal decisão não põe fim ao processo. Ela consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, em que apenas aponta a existência de prova material da prática de crime doloso contra a vida e de indícios de que o acusado é o suposto autor do fato. Não há, pois, que se falar em coisa julgada material. O mérito da pretensão acusatória não é examinado nessa fase processual.



    Em sede de habeas corpus, o Juízo reclamado despronunciou o acusado nos seguintes termos:  



    “Conforme consignei em liminar, embora a questão tenha sido objeto de análise do recurso em sentido estrito, julgado há sete anos, esta Primeira Câmara Criminal (ao menos em composições de que tenho participado), seguindo atual entendimento majoritário do Superior Tribunal de Justiça, alterou seu posicionamento no sentido de que a decisão de pronúncia deve observar o disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal, não podendo estar baseada exclusivamente nos elementos informativos do inquérito policial, pois não submetidos ao contraditório. 



    No caso dos autos, nesta nova premissa, da leitura da decisão de pronúncia e do acórdão do recurso em sentido estrito, julgado em abril de 2015, verifica-se que a submissão do paciente ao Tribunal do Júri baseia-se, exclusivamente, nos elementos informativos colhidos no inquérito policial, vez que não ratificados em juizo.



    Colaciono, por oportuno, análise realizada no acórdão do recurso em sentido estrito nº 70063381487 a respeito do conjunto probatório: 



    O acusado Luiz Fernando, em interrogatório judicial, nega a autoria do delito, afirmando que, no dia dos fatos, provavelmente estivesse trabalhando (fls. 1416/1422). 



    A vítima Douglas Goulart da Silva, na Delegacia de Polícia, referiu que no dia dos fatos estava na sanga tomando banho juntamente com alguns amigos, quando teriam aparecido dois homens armados com uma pistola e uma metralhadora, disparando pelas costas. Relatou ainda que um dos indivíduos seria branco, não muito alto, gordinho e com cabelos compridos. Acredita que quem teria atirado seriam os ‘Marianos’ ou ‘Madereiros’, em virtude da rixa entre eles e a vitima Everton, em razão de disputa por ponto de tráfico e brigas em baile funk. Identificou o acusado Luiz Fernando como extremamente parecido com o individuo que portava a metralhadora. Em juízo, pediu para não ser ouvido na presença dos acusados, referindo que não viu quem teria deferido os tiros. Contou que os acusados pertencem aos ‘Marianos’ e que estaria se sentindo constrangido em função de haver briga entre ambos(fls. 40/41 e 661/666). 



    A vítima Jenifer da Silva, narrou na fase policial que estava presente na sanga no dia dos fatos, tendo visualizado um dos atiradores e que a vítima Everton possuia rixa com a gangue dos ‘Marianos’, da qual seriam integrantes, entre outros, o réu Luiz Fernando. Referiu também que, pelas características físicas, o homem que teria atirado seria o acusado Luiz Fernando. Jenifer reconheceu fotograficamente o réu Luiz Fernando. Na fase judicial, Jenifer contou que não teria visto quem atirou, pois estavam mascarados e que as pessoas teriam comentado que a vítima teria rixa com a gangue dos ‘Marianos’, da qual faria parte, em tese, o réu Luiz Fernando (fls. 132/135 e 1022/1026) 



    A vítima Fabiola Marciele Silveira da Rosa, em depoimento policial,contou que no dia dos fatos estava tomando banho na sanga quando teria visto um homem ‘gordinho, barrigudo, com cabelo comprido e amarrado, com rabo de cavalo, preto, liso, sem nada no rosto’, atirando nas pessoas que estavam na água. Que depois teria visto outro individuo com o rosto encoberto por uma camiseta, também atirando. Relatou que sabia sobre a rixa entre a vítima Everton e a gangue dos ‘Marianos’ e que conseguiu visualizar bem os indivíduos que estavam atirando. Reconheceu com absoluta certeza o acusado Luiz Fernando. Em juízo, Fabíola aduziu que não teria visto quem atirou, pois estariam com o rosto encobertoe que a vitima possuia inimizade com integrantes da gangue dos ‘Marianos’. Referiu que não tem certeza, mas que as fotos mostradas em sede policial, seriam de indivíduos bem parecidos com os atiradores (fls. 138/14] e 1026/1030). 



    A vítima José Luiz Barreto Rodrigues, em depoimento prestado na delegacia, narrou que estava tomando banho na sanga onde se encontravam diversas pessoas, entre eles a vítima Everton Silva de Vargas, vulgo Zezinho, quando chegaram dois homens armados e passaram atirar, sem dar a chance de defesa. Que não teria como descrever um dos indivíduos, mas o que estaria com o rosto encoberto com a camiseta amarela, media 1,75m, seria magro e branco. Conta que já teria ouvido falar do acusado Luiz Fernando como sendo um dos chefes da gangue dos ‘Marianos’ e que estes teriam uma rixa com a turma da vítima Everton. Referiu por fim, que a briga entre as gangues seria decorrente da disputa por pontos de tráfico de drogas. Em juízo, refere que não viu quem teria atirado, que sabe que a vítima Everton possuia rixas e que já ouviu falar nos ‘Marianos’, mas não sabe se tinham rixa coma vítima (fls. 63/66 e 1031/1033). 



    A vítima Juliano Barreto Rodrigues, em sede policial, relatou que estava na sanga tomando banho, quando teriam chegado dois indivíduos de rosto encoberto, um por uma camiseta amarela e outro por uma camisa preta. Referiu que os dois indivíduos seriam brancos, o que vestia a camisa preta era um pouco gordo, com cerca de 1,75m de altura e o outro mais alto e magro. Contou ainda, que ouviu comentários que os agressores seriam integrantes da gangue dos ‘Marianos’, da qual o acusado Luiz Fernando faria parte. Em juízo, a vítima não quis identificar ninguém (fls. 67/69 e 1033/1035). 



    A vítima David da Silva Machado, no depoimento em sede policial, narrou que estava na sanga quando começou o tiroteio, mas não conseguiu ver quem atirava. Relatou também que há boatos de que quem teria atirado pertence a gangue dos ‘Marianos’, da qual o acusado Luiz Fernando seria um dos chefes. Referiu que a motivação para os crimes seria a disputa por pontos de drogas, pois a vítima Everton comandava aquela região e a gangue dos ‘Marianos’ queria tomar aquele local. Em juízo, relatou que os tiros disparados no dia dos fatos seriam direcionados à vítima Éverton e que este possuiria uma discussão coma a gangue dos ‘Marianos’. Contou também que ouviu comentários das vítimas Jenifer e Fabíola que um dos que teriam atirado seria o réu Luiz Fernando (fls. 101/103 e 1036/1039). 



    A vítima Marçal Eduardo da Silva, em depoimento na Delegacia de Polícia, referiu que foi com o caseiro até o sítio onde fica a sanga para procurar seu primo, a vítima Éverton. Que encontrou seu primo, tendo pedido socorro para o caseiro, que teria levado Everton para o hospital. Contou que quando o caseiro retornou, lhe entregou uma arma que estaria com Everton. Narrou que em seguida dobrou um automóvel Gol, de cor branca e capô preto, tripulado por Roger e Luiz Fernando,que teria desferido tiros contra ele e o caseiro. Que o caseiro teria sido atingido pelas costas e que ele teria revidado os disparos recebidos, utilizando-se da arma que teria se apoderado. Falou ainda, que a vítima Everton, possuia rixa com a gangue dos ‘Marianos’. Em juízo, relatou que passou um automóvel Gol branco, em alta velocidade, com indivíduos encapuzados desferindo tiros em direção ao caseiro que teria prestado socorro à vítima Everton (fis. 32/34 e 1143/1149). 



    Assim, em que pese declarações em juízo divergentes das prestadas no Inquérito Policial, entendo que caberá aos Jurados sopesar as versões apresentadas, a fim de que possam verificar a presença de quaisquer vícios de constrangimento e vontade tanto do Inquérito Policial, quanto em juízo. 



    Ainda que a prova carreada aos autos, em relação à autoria, seja substancialmente inquisitorial, tenho que há elementos indiciários judicializados de que os réus seriam integrantes de organização criminosa destinada ao tráfico de drogas na região do Bairro Restinga em Porto Alegre. Ademais, existem indicativos de que os acusados, juntamente com outros integrantes da organização criminosa, estariam a impor a chamada ‘lei do silêncio’ na região e sobre as testemunhas, visivelmente amedrontadas pela presença dos réus na sala de audiências, alterando substancialmente a versão apresentada, com riqueza de detalhes, na fase policial. 



    Consigno que não passou desapercebido que a testemunha Alexsander da Silva Pedri, em juízo (fis. 1092/1097), admitiu a autoria da morte da vítima Éverton, referindo não conhecer os acusados. Outrossim, seu depoimento apresenta algumas dissonâncias em relação ao que prestou na seara inquisitorial, e é confrontado pelo restante da prova acima reproduzida, devendo estas arestas serem aparadas pelo Conselho de Sentença, que é quem vai sopesar as provas e deslindar o mérito da questão. 



    (...)



    Observa-se que os elementos de prova, no caso dos autos, ampararam-se exclusivamente nos elementos informativos colhidos no inquérito policial, não ratificados em juízo, de modo que não permitem a hígida pronúncia do réu. Constatado flagrante constrangimento ilegal em desfavor do paciente, a permitir o reconhecimento de ofício.



    (...)



    Na hipótese dos autos, a pronúncia está limitada aos relatos das vítimas na fase policial, mas por elas infirmados em juízo, tendo afirmado que não viram quem seriam os agressores. Tal informe policial (reconhecimento das vítimas na fase policial), garantida vênia, não configura prova capaz de autorizar a pronúncia. Não só pela fragilidade ínsita revelada na dinâmica posterior da prova (ausente vítima ou testemunha que reconhecesse os acusados), mas também por razão técnico-processual, como segue.



    (...)



    Compulsada a decisão de pronúncia, bem como o acórdão que a manteve, os quais analisaram todos os informes e elementos de prova produzidos nos autos, verifica-se que apenas o reconhecimento dos réus pelas vítimas, na fase policial, ampararia a pronúncia dos acusados. A narrativa não foi minimamente confirmada em juízo, vez que nenhuma testemunha ou vítima refere o réu como autor do crime; pelo contrário, todas expressamente afirmam que não foram capazes de reconhecer os autores do delito. 



    Neste contexto, a higidez do suposto reconhecimento na fase inquisitorial perante a autoridade policial, ao invés de corroborada, foi comprometida pela dinâmica da instrução processual, na medida em que, em juízo, não foi confirmado tal reconhecimento, de modo que não pode ser considerado versão a sustentar uma pronúncia.



    (...)



    Neste contexto, olhos no processado concreto, a decisão não encontra respaldo em conjunto probatório produzido nos autos, não podendo ser determinada a pronúncia apenas com base em declarações obtidas exclusivamente no inquérito policial.



    (...)



    Pelo exposto, voto por não conhecer do habeas, mas reconheço, de ofício, o constrangimento ilegal alegado, e concedo a ordem, de ofício, para despronunciar Luiz Fernando de Oliveira Jardim. Ademais, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, estendo os efeitos desta decisão ao corréu Sidinei de Oliveira Jardim”. (eDOC 11, pp. 18-22 e 27, grifei)  



    Conforme se depreende dos autos, em suma, no entender do Juízo estadual, “os elementos de prova, no caso dos autos, ampararam-se exclusivamente nos elementos informativos colhidos no inquérito policial, não ratificados em juízo, de modo que não permitem a hígida pronúncia do réu.” (p. 20), pois “[a] narrativa não foi minimamente confirmada em juízo, vez que nenhuma testemunha ou vítima refere o réu como autor do crime; pelo contrário, todas expressamente afirmam que não foram capazes de reconhecer os autores do delito” (p. 22). 



    Considerando os estreitos limites cognitivos da reclamação, é possível observar que a manifestação da Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do TJ/RS pela impronúncia do réu encontra-se em consonância com jurisprudência deste Supremo no sentido da impossibilidade de se admitir decisão de pronúncia embasada exclusivamente em elementos de informações produzidos no inquérito policial, não corroborados em juízo. Nessa mesma linha: ARE 1.451.118AgR (Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 13.11.2023); HC 224.045AgR/RS (Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 28.2.2023); HC 180.144/GO (Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 22.10.2020); AP 883/DF (Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 14.5.2018).



    Não vislumbro, pois, teratologia na aplicação do Tema 154 à situação dos autos. Especificamente no tocante ao aludido tema, já assentou a Segunda Turma:   



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. MATÉRIA PENAL. DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA. INVOCADA APLICAÇÃO ERRÔNEA DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL. INSINDICABILIDADE PELA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Ao inadmitir o recurso extraordinário, cujo tema de fundo já fora enfrentado sob a sistemática de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 154), a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte. 2. Não se admite o uso da reclamação constitucional para questionar a aplicação, pela instância antecedente, de entendimento do STF sobre a repercussão geral de determinada matéria. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido”. (Rcl 61.321 AgR/RS, rel. Min. Edson Fachin, DJe 11.10.2023)  



    Menciono também outras monocráticas: Rcl 63.127/RS (rel. Min. Dias Toffoli, DJe 31.10.2023); Rcl 63.101/RS (rel. Min. Luiz Fux, DJe 27.10.2023); Rcl 63.030/RS (rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 31.10.2023), Rcl 62.557/RS (rel. Min. Edson Fachin, DJe 29.9.2023); Rcl 61.347/RS (rel. Min. Edson Fachin, DJe 11.10.2023); Rcl 61.188/RS (rel. Min. Dias Toffoli, DJe 4.10.2023); e Rcl 61.409/RS (rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 5.10.2023).



    Por fim, saliento que a reclamação não pode ser usada como sucedâneo recursal ou para o reexame do mérito da demanda originária.



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação (art. 21, §1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de janeiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente